Tribunal: TJSP
Processo: 0105375-62.2007.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
NULIDADE DA SENTENÇA. Excesso de execução. Inovação recursal. Impossibilidade de conhecimento, pelo Tribunal, de matéria não arguida em primeiro grau. Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de dilação probatória. Realização de nova perícia. Inadmissibilidade. Não caracterização das hipóteses previstas no art. 437 do CPC/73. Nomeação

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
NULIDADE DA SENTENÇA. Excesso de execução. Inovação recursal. Impossibilidade de conhecimento, pelo Tribunal, de matéria não arguida em primeiro grau. Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de dilação probatória. Realização de nova perícia. Inadmissibilidade. Não caracterização das hipóteses previstas no art. 437 do CPC/73. Nomeação de perito que é ato discricionário do juiz (art. 421, CPC/73). Hipóteses para substituição do perito, previstas no art. 424 do CPC/73, não configuradas.

ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. VENDA DE COMBUSTÍVEL. Autuação por simulação de operações interestaduais de venda de álcool hidratado carburante. Imputação de comprovação da saída da mercadoria do território paulista com destino a outro Estado. Presunção de operação interna, nos termos do art. 23, parágrafo único, da Lei 6.374/89, art. 28, § 4o, do RICMS/91, e art. 36, § 4o, do RICMS/00. Operação de venda com cláusula FOB. Produto retirado junto ao fornecedor, após a efetiva compra e venda. Conjunto probatório que não indica qualquer irregularidade nas operações. Boa-fé caracterizada pela adoção de medidas para verificação da regularidade cadastral prévia da empresa compradora. Descabida a exigência de comprovação do transporte de mercadoria para outro Estado, diante das diligências tomadas pela empresa de origem e da boa-fé, que se presume. Fraudes e sonegações passíveis de fácil detecção, caso houvesse integração de informações entre os órgãos fiscais dos estados, mediante confrontação das informações provenientes das empresas envolvidas em operações interestaduais. Ineficiência do sistema de fiscalização dos estados que não pode ser suprida com a imposição, às empresas, de tarefa que exorbita de suas obrigações de contribuinte ou substituto tributário.
RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO.
RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO.